Tribunal: TJES
Processo: 5002008-38.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002008-38.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANIRA MARIA SIRTOLI DOS SANTOS e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
Resolução 414/2010, aneel.
VIOLAÇÃO DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I.
E
stabelece o artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei 8987/95, a possibilidade de suspensão do abastecimento de energia elétrica pela concessionária de serviço público caso verificado o inadimplemento do usuário, idêntica intelecção, aliás, inserta
à época dos fatos narrados
no artigo 172, inciso I, da Resolução
Normativa
414/2010, da ANEEL.

I
I
.
Em atenção ao princípio do devido processo legal, também aplicável na seara administrativa, o
s
artigo
s

129
e ss, da Resolução 414/2010, da ANEEL, consagra
va
m
os princípios do contraditório e da ampla defesa
ao prever
em
ritualística a ser
observada
pela distribuidora de energia elétrica
nos casos em que constatado indício de procedimento irregular, determinando a adoção das providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

III
.
Nesse diapasão,
n
ão por ou
tra razão que a Resolução nº 414/2010 da ANEEL em seu art. 129, § 1º, inc. II, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de irregularidades dos usuários de energia elétrica, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica para tanto,
o que não teria sido
realizado em conformidade com o regramento,
na hipótese
.

I
V
.
U
ma vez não comprovada a regularidade do procedimento adotado,
a
fornecedora de energia não se desincumbiu de seu ônus probatório,

circunstância que implica n
a manutenção do comando sentencial no que se referem aos danos materiais,
visto a ululante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo.

V.
No concernente aos danos morais,
adotou-se o entendimento de que a
mera cobrança indevida, sem a interrupção do serviço ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não configura dano moral.

VI
.
Apelo
s conhecidos e desprovidos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5002008-38.2021.8.08.0030

AP
TE/APDO
: ROSANIRA MARIA SIRTOLI DOS SANTOS

A
PD
O
/APTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUIZ: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação cível interpostos em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA 2ª
VARA
CÍVEL
DE
LINHARES
/ES
, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por ROSANIRA MARIA SIRTOLI DOS SANTOS em desfavor de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15,
“determinando a anulação do débito constituído em desfavor da unidade consumidora de nº 336308, com base no TOI nº 3468189 confirmando a medida liminar anteriormente deferida”.

Em suas razões recursais a EDP sustentou,
em suma,
a irregularidade constatada no medidor de energia do consumidor e a observância do devido procedimento para apuração de tal situação previsto na legislação específica.

N
as suas razões de apelo
ROSANIRA MARIA SIRTOLI DOS SANTOS,
por sua vez,

assevera
que
“claramente demonstrada a reparação por danos morais, visto que a Autora teve sua honestidade colocada em dúvida diante da afirmação dela Recorrente em lhe aplicar multa de forma automática, sem apurar se houve furto de energia elétrica ‘gato’".

Contrarrazões da EDP vindicando o desprovimento recursal da parte adversa.

Passo ao apreço conjunto das irresignações.

Com efeito,
estabelece o artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei 8987/95, a possibilidade de suspensão do abastecimento de energia elétrica pela concessionária de serviço público caso verificado o inadimplemento do usuário, idêntica intelecção, aliás, inserta à época dos fatos narrados no artigo 172, inciso I, da Resolução Normativa 414/2010
1
, da ANEEL.

Nesta intelecção, o artigo 130, da Resolução 414/2010, da ANEEL, dispõe sobre a viabilidade de a prestadora de serviço público proceder à recuperação de sua receita, caso constate a existência de irregularidade na medição da unidade consumidora.

Por outro lado, em atenção ao princípio do devido processo legal, também aplicável na seara administrativa, o
s
artigo
s

129
e ss, da Resolução 414/2010, da ANEEL, consagra
va
m
os princípios do contraditório e da ampla defesa
ao prever
em
ritualística a ser
observada
pela distribuidora de energia elétrica
nos casos em que constatado indício de procedimento irregular, determinando a adoção das providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

Nesse diapasão,
n
ão por ou
tra razão que a Resolução nº 414/2010 da ANEEL em seu art. 129, § 1º, inc. II, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de irregularidades dos usuários de energia elétrica, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica para tanto.

Para que a conduta da
requerida
estivesse revestida de legalidade deveria a concessionária ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que
in casu
, não restou demonstrado nos autos.

Ademais, é assente que, em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, nos moldes como se deu no presente caso, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e ampla defesa.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, inclusive, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de irregularidades dos usuários de energia elétrica, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica.

Feitas tais considerações,
in casu
, a meu ver, a unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada ao presente, não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade supostamente cometida por parte d
o consumidor
.

Especialmente diante
da constatação de que a perícia exigida pela normativa,
realizada sem a presença da parte autora,
não ocorrera em data coincidente com a consignada no
Comunicado de Substituição de Medidor assinado pelo consumidor. E mais, não h
á
nos autos qualquer comprovação de comunicação
d
e tais
eventos
ao autor/consumidor.

Destarte, por ter sido produzido de forma unilateral o laudo técnico que subsidia a cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento em desfavor da parte autora, entendo pela falta de provas da concessionária da alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que torna inexigível a cobrança dos respetivos valores.

L
ogo,
uma vez não comprovada a regularidade do procedimento adotado,
a
fornecedora de energia não se desincumbiu de seu ônus probatório,

circunstância que implica n
a manutenção do comando sentencial no que se referem aos danos materiais,
visto a ululante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo.

A este respeito, manifesta-se a jurisprudência deste e. TJES:

A
PELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. TOI. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
O entendimento dominante, quiçá pacífico, do e. TJES é no sentido de que o TOI (termo de ocorrência de irregularidade) deve obedecer as prescrições constitucionais, legais e regulamentares, sobretudo resguardando ao consumidor a garantia do contraditório e ampla defesa.
2. A apuração unilateral de irregularidade sem a observância do devido processo legal resulta na impossibilidade de aplicação da multa decorrente da apuração irregular. Precedentes do e. TJES.

3.
Caso concreto em que a concessionária de serviço público de abastecimento de água não seguiu o procedimento previsto na Resolução n.º 008/2010 da ARSP, deixando de garantir ao consumidor o contraditório e a ampla defesa. (...) (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 021180087567, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

No mesmo sentido, esta Egrégia Terceira Câmara se pronuncia
ao
externar que “
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não
é
suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento”.

(
TJES
, Classe: Apelação, 038170027320, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)
.

R
eferida compreensão, aliás, vai ao encontro do Tema Repetitivo 699, do e. STJ, segundo o qual, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, o corte administrativo do fornecimento de energia
será

possível desde que
apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
providência não respeitada pela ré.

Em relação aos
danos morais, a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso X, normatizou, de forma expressa, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Segundo leciona Carlos Roberto Gonçalves, “
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.
”
2

Na situação em questão,
tenho por
bem adotar a compreensão emanada desta Segunda Câmara de que “
A mera cobrança indevida, sem a interrupção do serviço ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não configura dano moral”
(
TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.
5001067-49.2022.8.08.0064,

Órgão julgador: 2ª Câmara Cível,
Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 31/Oct/2024).

No mesmo sentido,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – TOI – PERÍCIA JUDICIAL QUE NÃO ANALISOU O MEDIDOR DA UNIDADE CONSUMIDORA – ANÁLISE DE FORMA UNILATERAL – DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO ANEEL – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – O autor ingressou com a presente demanda apontando a irregularidade do procedimento para recuperação do consumo de energia, porquanto realizada apuração unilateral por parte da concessionária. 2 - Nada obstante, relevante destacar que a aludida prova limitou-se a verificar a unidade consumidora e os documentos produzidos unilateralmente pela concessionária (TOI, demonstrativo de consumo irregular e relatório de avaliação técnica), não havendo a disponibilização do medidor para análise. 3 - Não há como reputar válida a cobrança realizada, porquanto não observadas as normas administrativas vigentes à época dos fatos que dispunham acerca da necessária observância do contraditório e ampla defesa na aferição do medidor. 4 - O reconhecimento da inexigibilidade do débito, contudo, não importa em reconhecimento de danos extrapatrimoniais. 5 - E isso porque, embora constatada a irregularidade do procedimento de apuração, no caso dos autos não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do consumidor no cadastro de inadimplentes, tratando-se de mera cobrança indevida que, por si só, não enseja a indenização por danos morais. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.
0003258-31.2020.8.08.0030,

Órgão julgador: 2ª Câmara Cível,
Des.
FABIO BRASIL NERY, Data: 12/Sep/2024).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida
,

CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO
ao
s
apelo
s
,
oportunidade em que
majoro a
verba honorária
devida
para
1
2
% (
doze
por cento),
com obser
vâ
ncia da gratuidade de justiça em prol da parte autora.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Em que pese
a Resolução Normativa nº 414, de 09.09.2010, encontre-se atualmente
revogada pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 07.12.2021, referido ato administrativo aplica
r
-se-
á
ao caso vertente, eis que
v
igorou
durante os eventos narrados nos autos.

2
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil / Carlos Roberto Gonçalves. – 9. ed. – São Paulo: Saraiva, 2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.